Tribunal: TJSP
Processo: 1002543-35.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO – Procedência – Inconformismo da requerida que somente poder ser acolhido em pequena parte – Instrumento de confissão de dívida assinado pela proprietária que equivale à adesão – Demandada que, ao que parece, também arcou com o pagamento de algumas mensalidades – Prescrição que atinge apenas a taxa referente ao mês de junho de 2014, tendo em vista

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO – Procedência – Inconformismo da requerida que somente poder ser acolhido em pequena parte – Instrumento de confissão de dívida assinado pela proprietária que equivale à adesão – Demandada que, ao que parece, também arcou com o pagamento de algumas mensalidades – Prescrição que atinge apenas a taxa referente ao mês de junho de 2014, tendo em vista que a ação foi ajuizada em julho de 2019 – Confissão de dívida abarcando as taxas vencidas entre maio de 2010 e setembro de 2013 que representa causa de interrupção da prescrição – Prazo que somente se reinicia com o vencimento da última parcela (outubro de 2018) – Sentença reformada apenas para afastar do cálculo do débito a taxa referente ao mês de junho de 2014 – Recurso provido em pequena parte.